Tribunal: STF
Processo: Rcl 86113
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação. Art. 988, § 5º, I, do código de processo civil. Súmula 734/STF. agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação proposta após a certificação do trânsito em julgado da decisão reclamada.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reclamação proposta após a certificação do trânsito em julgado da decisão reclamada.



    III. Razões de decidir



    3. É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Julgados no mesmo sentido.



    4. Certificado o trânsito em julgado pelo tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. Julgados no mesmo sentido.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.